Tribunal: TJMT
Processo: 1018556-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018556-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRE JAMAL BATISTA - CPF: 148.536.348-94 (ADVOGADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (AGRAVANTE), OSCAR SOARES MARTINS - CPF: 207.781.551-53 (AGRAVADO), MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS - CPF: 346.058.431-91 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL -

AUSÊNCIA DE

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ápice Securitizadora S.A
, atualmente, True Securitizadora,

em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Comarca da Capital, nos autos
da
Tutela Cautelar Antecedente no 1033315-61.2021.8.11.0041
que lhe move Oscar Soares Martins e Maria Sílvia Soares Martins, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão do leilão extrajudicial
referente ao imóvel Sala Comercial n. 409, Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, localizado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, e fixou multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, os agravados foram intimados pessoalmente no endereço do contrato quanto à realização do leilão extrajudicial.

Diz que foram enviados e-mail e telegrama ao endereço dos agravados, os quais foram devidamente recebidos pela requerente, ora agravada.

Ressalta que os agravados encontram-se inadimplentes com as parcelas do financiamento há quase dois anos, usufruindo o bem, sem cumprir o contrato. E que nunca se negaram a enviar o demonstrativo dos débitos aos agravados, razão pela qual entende deve ser revogada a tutela cautelar deferida, para que seja dado regular andamento no leilão do imóvel.

Em contraminuta, os agravados rechaçam as razões recursais, pontuando a nulidade do leilão extrajudicial por desobediência às formalidades, consubstanciada na ausência de planilha, descumprimento de cláusula contratual e notificação extemporânea. Por tais fundamentos, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem, de tutela cautelar em caráter antecedente proposta objetivando a suspensão de leilão extrajudicial do imóvel Sala Comercial n. 409, Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, matricula n. 99.878 do CRI do 2o Oficio desta Capital,

objeto de Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em Garantia firmado por Oscar Soares Martins e Maria Soares Martins, ora agravados, com a empresa Hesa Investimentos Imobiliários.

Narraram na inicial que firmaram compromisso de compra e venda e que efetuaram o pagamento da quantia de R$ 133.353,85, restando pendente apenas o valor de R$ 189.350,74, o qual

foi parcelado e estava sendo adimplido, que quando da cessão dos direitos creditórios para a empresa requerida – True Securizadora S.A-, ora agravante, foram apresentados extratos financeiros com valores divergentes dos comunicados pela credora originaria – Hesa, circunstância que levou à suspensão dos pagamentos vincendos, buscando compreender o débito, cujas tentativas de pagamento e acordos restaram infrutíferas.

Alegaram, então, que a agravante procedeu a consolidação da propriedade e o agendamento do leilão extrajudicial, sem observar as formalidades legais, notadamente a intimação pessoal dos agravados acerca da data e hora do leilão extrajudicial.

A magistrada
a quo
, vislumbrando a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, deferiu a suspensão do leilão extrajudicial do referido imóvel.

Não concordando com o pronunciamento judicial, insurge-se a demandada, sustentando a observância das formalidades procedimentais

exigidas pela Lei n. 9.514/97,

vez que os devedores
foram intimados pessoalmente no endereço do contrato quanto à realização do leilão, além disso, por meio de

e-mail e telegrama, os quais foram devidamente recebidos pela requerente, ora agravada.

Todavia, baldadas as alegações vertidas pela agravante,
as provas carreadas aos autos, bem sopesadas pela togada
a quo
, corroboram a irregularidade da intimação do devedor fiduciário, que, ao que se afigura, não foi devidamente intimado para purgar a mora, assim também, da realização do leilão extrajudicial, a corroborar a probabilidade do direito vindicado. Explico:

A valer,
a consolidação da propriedade do bem dado em contrato de alienação fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos

na Lei n. 9.514/97, que

insere em um desses requisitos a

intimação pessoal do devedor fiduciante, para constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial, a qual deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente, então, por edital, a teor dos §§1o, 3o e 4o do art. 26 da citada lei.

Dessa forma,

a notificação do devedor fiduciário necessita ser pessoal e revestida de todas as formalidades legais, tendo em vista se tratar da única oportunidade que lhe é dada para purgar a mora.

Assim é que não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, mister, também, sua constituição em mora, o que não foi comprovado no caso, cujo ônus incumbe ao credor fiduciário.

Nesse contexto, a ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor-fiduciário, e por corolário, a designação do leilão extrajudicial do imóvel, já que o ato precedente não se convalidou.

De mais a mais, a notificação do leilão extrajudicial também não se revestiu da formalidade devida, vez que a realizada em nome de pessoa que não comprova ser o devedor fiduciário.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO –
PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MOR
A – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato.

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor”
.(RAC n.

1001938-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021) .

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI No 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE”.

Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/1997.

Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66.

Recurso provido em parte
. (RAC n. 1043770-90.2018.8.11.0041, 3
o
Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1367704/RS), é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade da solenidade extrajudicial.

O perigo de dano é evidente, ante a iminente possibilidade de expropriação do imóvel dos agravados.

Dessa forma, a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente devendo ser mantida a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022